Tribunal: TJMT
Processo: 1011926-27.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011926-27.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[N. A MAZZONETTO - ME - CNPJ: 00.340.018/0001-32 (RECORRENTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA INJETADA NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO ESTADO O DEVER DE APRESENTAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a apresentar as faturas de energia elétrica da autora, restituir valores de ICMS pagos sobre energia injetada na rede e aplicar a taxa Selic sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado pode ser condenado a apresentar as faturas de energia elétrica da unidade consumidora da autora; (ii) estabelecer se é possível a restituição de valores a título de ICMS sem a comprovação do pagamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado não possui acesso às faturas de energia elétrica, as quais são emitidas e controladas exclusivamente pela concessionária Energisa S/A, parte contratual da consumidora, sendo impossível impor-lhe obrigação que está fora de seu alcance.

4.

A inversão do ônus da prova, com base no princípio da aptidão, não autoriza transferir ao Estado a produção de prova materialmente inacessível, sobretudo quando a parte autora tem pleno acesso aos documentos junto à concessionária.

5.

A repetição de indébito tributário exige prova do pagamento indevido, nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 165 do CTN, incumbindo ao contribuinte comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

6.

Apesar de pacificado o entendimento sobre a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre energia elétrica injetada no sistema de compensação, a ausência de prova do recolhimento indevido impede o reconhecimento do direito à restituição.

7.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, ausente a comprovação do pagamento do tributo a maior, o pedido de repetição deve ser julgado improcedente (N.U 0035774-68.2012.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/07/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado não pode ser condenado a apresentar faturas de energia elétrica emitidas e controladas exclusivamente pela concessionária.

2.

O contribuinte deve comprovar o pagamento indevido para ter direito à repetição de indébito tributário.

3.

A ausência de prova do recolhimento indevido de ICMS sobre energia injetada na rede inviabiliza a restituição pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011926-27.2024.8.11.0037

Classe CNJ

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

N. A MAZZONETTO - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

a) CONDENAR o réu a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, as faturas de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora, referentes ao período de fevereiro/2022 a dezembro de 2024;

b) CONDENAR o réu a restituir à autora os valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre a energia elétrica injetada no sistema de compensação de sua usina fotovoltaica, limitado ao período compreendido entre 15/02/2022 até a data da cessação da cobrança indevida;

c) DETERMINAR que sobre os valores da condenação incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Deixo de determinar o reexame necessário em razão do disposto no art. 11 da Lei 12.153/09, c/c o disposto no art. 496, § 3º do Código de Processo Civil.”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Nas razões recursais, o Estado sustenta que não há prova do pagamento indevido, pois a autora não juntou qualquer fatura de energia elétrica ou outro documento que demonstre a ocorrência da alegada cobrança indevida, sendo que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC e é indevida a condenação ao fornecimento das faturas de energia elétrica, pois tal obrigação compete exclusivamente à concessionária Energisa S/A.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando ser razoável a inversão do ônus da prova, atribuindo ao Estado o dever de apresentar as faturas, considerando sua melhor condição de acesso aos documentos, bem como o direito à restituição dos valores pagos indevidamente está amparado no art. 165 do CTN e na decisão proferida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.

No tocante a condenação do Estado de Mato Grosso em apresentar as faturas de energia, verifico que razão assiste ao recorrente quanto a impossibilidade de seu cumprimento, considerando que as faturas de energia elétrica são documentos emitidos pela concessionária de energia (Energisa S/A), que é a única detentora dos registros de consumo, valores cobrados e tributos destacados, logo, o Estado não possui acesso direto a tais documentos, tampouco integra a relação contratual estabelecida entre o consumidor e a concessionária.

Embora o princípio da aptidão para a prova possa justificar a inversão do ônus probatório em determinadas situações, isso não autoriza impor a uma parte a produção de prova que está materialmente fora de seu alcance, uma vez que o Estado não tem como cumprir a obrigação de apresentar faturas que não emite e às quais não tem acesso direto.

A parte autora, por outro lado, tem pleno acesso às suas próprias faturas junto à concessionária, seja por meio de canais físicos ou digitais.

Se a pretensão é comprovar pagamento indevido de tributo, deveria ter instruído a inicial com os documentos necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

A ação de repetição de indébito tributário exige, como requisito essencial, a comprovação do efetivo pagamento indevido, e como não houve a juntada nos autos de qualquer fatura de energia elétrica ou outro documento que demonstre a ocorrência da alegada cobrança indevida de ICMS sobre a energia injetada na rede.

Não se discute aqui o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica injetada na rede de distribuição no sistema de compensação da Resolução ANEEL nº 482/2012. Esse ponto é pacífico.

Contudo, para que haja direito à restituição, é necessário comprovar que houve efetivamente o pagamento indevido do tributo. Sem essa prova, não há como reconhecer o direito à repetição, pois não se sabe sequer se houve cobrança, qual o valor cobrado e se este foi efetivamente pago.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o ônus da prova do pagamento indevido, em ações de repetição de indébito tributário, é do contribuinte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECOLHIMENTO A MAIOR DO TRIBUTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor. Assim, não havendo prova do direito alegado, deve ser indeferida a pretensão posta na inicial.

2 – Na ação de repetição de indébito de ICMS, quando não comprovado o recolhimento a maior do imposto, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

(N.U 0035774-68.2012.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta para obter a restituição de valores pagos indevidamente a título de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica, alegando-se cobrança excessiva do tributo sobre energia não consumida. O autor afirma que o ICMS incidiu sobre valores referentes à demanda de potência contratada e não utilizada, configurando cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve incidência indevida de ICMS sobre a demanda de energia elétrica contratada e não utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento do STF (Tema 176) e do STJ (Súmula 391), o fato gerador do ICMS sobre energia elétrica ocorre apenas no momento em que há efetivo consumo da energia. A demanda de potência contratada, quando não utilizada, não gera o fato gerador do tributo.

4
. No caso, o autor não desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, inciso I, do CPC, ao não demonstrar a incidência do ICMS sobre demanda de energia elétrica contratada, mas não consumida; tampouco comprovou a existência de contrato de demanda de energia elétrica ou da cobrança do valor referente ao contrato nas faturas de energia elétrica juntadas aos autos
.

5. As faturas apresentadas nos autos evidenciam apenas a cobrança pelo consumo efetivo de energia e a incidência de ICMS sobre esse consumo, sem qualquer referência à cobrança de demanda contratada não utilizada.

6. Ausente a prova do fato constitutivo do direito do autor, não há fundamento para condenação à repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A demanda contratada de energia elétrica que não é efetivamente consumida não gera fato gerador de ICMS.

2. O ônus da prova quanto à cobrança indevida de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 155, inciso II; CC, art. 83, inciso I; LC n. 87/96, art. 12, inciso I e art. 13, § 1º, inciso II, alínea "a"; CPC, art. 373, inciso I; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 2º, inciso XXI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 176; STJ, Súmula 391; STJ, Tema 986.

(Acórdão 1942004, 0702033-66.2018.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024.)

Assim, considerando a ausência de prova do pagamento indevido, não há como manter a condenação do Estado à restituição dos valores de ICMS.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo
improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025